Tribunal: TJSP
Processo: 0001091-87.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de delito. Tese de legítima defesa que não encontra respaldo nos

Ementa:
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de delito. Tese de legítima defesa que não encontra respaldo nos autos. Ainda que presente, nítido que o acusado atuou em excesso, a ponto de causar, de forma desnecessária, lesão corporal na vítima. Alegação de influência de substância psicoativa que não exclui o dolo do delito. Aplicação da teoria da actio libera in causa. Condenação mantida. Parcial provimento ao recurso tão somente para conceder ao apelante a suspensão condicional da pena, na forma especial, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001091-87.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ANTONIO
CARLOS ALBORGUETE VICENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-87.2015.8.26.0362 -Voto no 1.443
2
Processo: 0001091-87.2015.8.26.0362
Apelante: Antonio Carlos Alborguete Vicente
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 1.443
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e
familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r.
sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima
que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática
delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta
espécie de delito. Tese de legítima defesa que não encontra
respaldo nos autos. Ainda que presente, nítido que o acusado atuou
em excesso, a ponto de causar, de forma desnecessária, lesão
corporal na vítima. Alegação de influência de substância
psicoativa que não exclui o dolo do delito. Aplicação da teoria da
actio libera in causa. Condenação mantida. Parcial provimento ao
recurso tão somente para conceder ao apelante a suspensão
condicional da pena, na forma especial, diante do preenchimento
dos requisitos legais.
Ao relatório de fls. 105/106 acrescento ter a r. sentença
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Antônio Carlos
Alborguete Vicente à pena de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração
ao artigo 129, §9o do Código Penal.
De acordo com a denúncia, na data de 03 de novembro de
2014, às 06h00, na Rua Vereador José Antônio de Seixas Pereira, 112, na cidade de Mogi
Guaçu, Antônio Carlos Alborguetti Vicente ofendeu a integridade corporal de sua esposa
Edileuza Lira dos Santos, causando-lhe ferimentos de natureza leve.
Segundo a denúncia, quando da agressão, a vítima estava
grávida.
De acordo com o que foi apurado, após uma discussão entre
as partes, o acusado agrediu sua esposa com chutes e tapas em várias partes do corpo,
causando-lhe contusão nas regiões glúteas e trauma fetal.
Por tais fatos o acusado foi denunciado, processado e, ao
final, condenado na forma supramencionada.
Irresignada, a defesa técnica do acusado apresentou recurso
de apelação às fls. 107/112. Sustenta, em apertada síntese, que através do depoimento da
vítima é possível concluir que o acusado estava sob o efeito de substâncias psicoativas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-87.2015.8.26.0362 -Voto no 1.443
3
razão pela qual não tinha o necessário discernimento para entender o caráter ilícito de seus
atos.
Aduz que a própria vítima afirmou, quando do seu
depoimento na delegacia de polícia, que o apelante é usuário de crack e fica muito
agressivo quando faz uso da substância.
Alega ainda inconsistências no laudo pericial, a indicar sua
pouca utilidade para embasar a sentença condenatória.
Sustenta que, apesar de Antônio não comparecer na audiência
de instrução, compareceu na delegacia de polícia para fornecer sua versão dos fatos, o que
possibilita concluir que ele atuou em legítima defesa.
Ao final, pleiteia a absolvição do acusado.
Contrarrazões às fls. 117/118, sustentando o Ministério
Público pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 142/144, a PGJ opinou pelo provimento do
apelo, com a absolvição do acusado.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A materialidade delitiva, assim como a autoria, restaram
cabalmente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03, declarações de fls. 05 e
31, laudos periciais de fls. 28/29 e 47/48 além da prova oral colhida em audiência.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório.
Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação de autoria, são
ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Não é possível acolher as teses defensivas.
Primeiramente se alega que, pelas declarações da vítima, é
possível concluir que “o acusado se encontrava sob o efeito de substâncias psicoativas na
ocorrência dos fatos alegados e que, por tais motivos, não tinha o necessário
discernimento para saber o que estava fazendo”.
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-87.2015.8.26.0362 -Voto no 1.443
4
Tal afirmação dá a entender que o acusado de fato agrediu a
vítima, apesar de não poder lhe ser aplicada uma pena, já que, conforme alegado pela
defesa, o acusado não tinha discernimento para compreender o caráter ilícito do seu ato
(art. 26 do Código Penal).
Ocorre que na mesma petição, a defesa também diz que “é
impossível afirmar que houve qualquer tipo de agressão contra a vítima” já que o laudo
pericial não informa em quais locais a vítima estaria lesionada; e que tampouco há fotos da
lesão. Sugere que, eventuais lesões poderiam ter sido “feitas pela própria vítima ou até
mesmo em razão de algum tombo, queda ou alguma outra reação do corpo”.
Posteriormente, no próprio recurso de apelação, a defesa
técnica do acusado alega que ele compareceu na delegacia de polícia, e disse que foi
agredido primeiro pela vítima. E que somente deu-lhe um empurrão para afastá-la. Ao final
conclui que “o acusado agiu em legítima defesa, pois apenas usou de força moderada para
refutar a agressão que sofria”.
Ora, se o acusado estava sob o efeito de substância
psicoativa, a ponto de não ter “o necessário discernimento para saber o que estava
fazendo”, como poderia então saber se atuava ou não em legítima defesa?
E ainda que estivesse inicialmente em legítima defesa, nítido
é que se excedeu, a ponto de causar lesão na vítima, que estava gestante à época.
O laudo pericial de fls. 28/29 descreve satisfatoriamente a
região das lesões: “contusão em regiões glúteas e trauma fetal”.
Não há necessidade de fotos da lesão descrita pelo laudo
pericial. Caso a defesa de fato quisesse impugnar as conclusões do perito judicial, caberia a
ela produzir prova nesse sentido, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Pelo contrário. Apesar de pessoalmente intimado (fls. 92), o
acusado não se dignou a comparecer à audiência de instrução e julgamento.
E, data vênia o entendimento do nobre representante da
Procuradoria Geral de Justiça, nos crimes envolvendo violência doméstica, geralmente
cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a palavra da vítima reveste-se de
especial importância, mormente quando, como aqui, vem amparada por outros elementos
de convicção, como o laudo pericial.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-87.2015.8.26.0362 -Voto no 1.443
5
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima,
se coerente e uniforme, deve merecer integral acolhimento.
De outra parte, não se demonstrou qualquer motivo para que
a ofendida, viesse a acusar o réu gratuitamente de crimes tão
graves. Outrossim, é cediço, que a palavra da vítima assume
especial relevância nos crimes de violência doméstica ou
familiar, pois, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem
testemunhas presenciais” (TJSP
Relator Des. Guilherme G. Strenger 11a Câmara Criminal
Apelação no 0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014).
E nem se alegue ausência de dolo na conduta em virtude da
condição do apelante, por possível utilização de substância entorpecente.
Até porque, o próprio acusado não mencionou tal
circunstância na única vez em que foi ouvido no processo.
Além disso, ainda que estivesse sob efeito de substância
entorpecente, seria possível sua punição, pela aplicação da teoria da actio libera in causa
(art. 28, inciso II do Código Penal).
E não há nos autos indicativos de dependência química. Tal
questão tampouco foi levantada pela defesa, seja em resposta à acusação (fls. 67/71) ou em
recurso de apelação (fls. 107/112). Além disso, eventual constatação de dependência
química dependeria da instauração de incidente de sanidade mental, o que demandaria a
presença do réu para elaboração do exame. O que seria pouco provável, já que nem sequer
compareceu à audiência de instrução.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
A dosimetria da pena foi feita de forma irrepreensível. A pena
base foi elevada em 1/3, considerando a circunstâncias de que a vítima estava gestante no
momento das agressões, o que se mostra acertado.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto repressivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-87.2015.8.26.0362 -Voto no 1.443
6
pois o crime foi praticado com violência, incidindo a súmula 588 do STJ2.
Contudo, apesar de não constar na r. sentença proferida, nada
impede a concessão da suspensão condicional da pena, na modalidade especial, na forma
prevista no artigo 78, §2o do Código Penal.
Tal determinação melhor se coaduna com os precedentes
desta C. Câmara que, em casos análogos, dispensou a exigência de prestação de serviços à
comunidade no primeiro ano (art. 78, §1o do CP), pelo cumprimento das medidas previstas
no artigo 78, §2o do referido diploma legal.
(...) No mais, muito embora tenhamos decidido em sentido
diverso, ou seja, de que a prestação de serviços à
comunidade é aplicável aos casos em que a pena não excede
6 meses, justamente porque o que se busca é a razoabilidade
da retribuição e a necessidade de prevenção do ilícito,
sempre considerada a natureza específica da lei Maria da
Penha, tanto que o STF fez considerações acerca do
cabimento de benesses outras (Lei 9.099/95), no caso em
comento, justificável e aconselhável seja a condição
modificada. Isto porque a condição fixada de prestação de
serviços à comunidade durante um ano, prevista no artigo
78, § 1o, do Código Penal, não prescinde da observância
conjunta da regra do artigo 46 do mesmo estatuto repressivo.
Deste modo, a prestação de serviços só pode ser fixada como
condição do “sursis” se a condenação for superior a seis
meses de privação da liberdade. (TJSP; Apelação Criminal
0013524-21.2016.8.26.0320;
Relator
(a): Augusto
de
Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Limeira - Anexo de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020)
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-87.2015.8.26.0362 -Voto no 1.443
7
(...) Por fim, vedada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do
CP), e presentes os requisitos do artigo 77, do CP, mantém-
se a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no artigo
78, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, previsão esta
que é facultada ao acionado. (TJSP; Apelação Criminal
1509758-14.2019.8.26.0114; Relator (a): Marcelo Gordo;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Campinas - Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a
mulher; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de Registro:
20/06/2020).
(...) Merece reparo, entretanto, a r. sentença no que se
refere ao “sursis” concedido. Como é cediço, o artigo 78 do
Código Penal prevê dois tipos de suspensão condicional da
pena: 1o) o denominado “sursis” simples, consistente na
aplicação das condições de prestação de serviços à
comunidade ou limitação de fim de semana (§ 1o); 2o) o
“sursis” especial, consistente na aplicação das outras
condições previstas no § 2o. O “sursis” simples é mais severo
que o especial e, assim, somente deve ser aplicado se o
acusado não preencher os requisitos do “sursis” especial.
Na hipótese dos autos, tem-se que o réu preenche tais
requisitos, pois as circunstâncias do artigo 59 do Código
Penal não lhe são desfavoráveis, no entanto, a suspensão
condicional da pena abrangeu os dois tipos retro
mencionados. Assim, afasta-se a condição de prestação de
serviços à comunidade imposta (“sursis” simples”),
permanecendo apenas as condições especificadas do
“sursis” especial. (TJSP; Apelação Criminal 0000913-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-87.2015.8.26.0362 -Voto no 1.443
8
90.2018.8.26.0538; Relator (a): Augusto de Siqueira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa
Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para, mantida a condenação, conceder ao apelante a suspensão
condicional da pena, na modalidade especial, na forma do artigo 78, §2o do Código Penal.
XISTO RANGEL
Relator